Tribunal: TJES
Processo: 5001040-54.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001040-54.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: VANIA PESSIM RIQUIERI DE MORAES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001040-54.2024.8.08.0013

Recorrentes: PICPAY SERVIÇOS S.A e BANCO ORIGINAL S/A

Recorrida: VANIA PESSIM RIQUIERI DE MORAES

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASA) POR DÉBITO DE R$173,87. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RECORRENTES QUE NÃO COMPROVAM A ORIGEM LÍCITA DO DÉBITO ESPECÍFICO (ART. 373, II, CPC). CONTRADIÇÕES DOCUMENTAIS EVIDENCIADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO (PROCON), ONDE OS FORNECEDORES APONTAM DATAS E VALORES DIVERSOS PARA A SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por VANIA PESSIM RIQUIERI DE MORAES em face de PICPAY SERVIÇOS S.A e BANCO ORIGINAL S/A.

A parte autora, ora Recorrida, alega ser titular de cartão de crédito PicPay e que, apesar de manter seus pagamentos em dia, foi surpreendida com a negativação de seu nome no Serasa, a pedido do Banco Original S/A, por um suposto débito no valor de R$173,87, referente ao contrato n° 2227632223525001, com vencimento em 14/09/2023.

Sustenta a parte autora que o débito é inexistente. Aduz que, em tentativa de resolução administrativa via Procon (Doc. 05), as empresas rés apresentaram informações contraditórias sobre a origem da dívida, ora afirmando se tratar de débito de maio/2023, ora de março/2023, evidenciando a falha na gestão das informações. Por fim, busca a declaração de inexigibilidade da dívida, a exclusão da negativação, a condenação em danos morais no valor de R$20.000,00 e a repetição de indébito no valor de R$347,74.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, para declarar a inexistência do débito de R$ 173,87 (cento e setenta e três reais e oitenta e sete centavos) com vencimento em 14/09/2023, referente ao contrato nº 2227632223525001. Oficie-se ao Serasa para, no prazo de 5 (cinco) dias, [...]. Condeno o requerido a pagar à autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir do presente julgado (Súmula 362 do STJ).

Em recurso inominado, os Réus, ora Recorrentes, sustentam a legitimidade da cobrança. Alegam que a Autora aderiu aos parcelamentos de faturas e tornou-se inadimplente, o que gerou o débito negativado. Defendem que a negativação configurou exercício regular de direito, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos.

A parte recorrida, embora devidamente intimada (ID. 62674529), não apresentou contrarrazões (ID. 72479003).

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

No caso dos autos, a questão central é decidir sobre a
legitimidade do débito no valor de R$173,87
, que ensejou a inscrição do nome da Recorrida nos cadastros de inadimplentes.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Acerca do tema, a responsabilidade das instituições Recorrentes é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e solidária, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento (Art. 7º, parágrafo único, CDC), conforme expressamente admitido pela Autora ao apontar o PicPay como emissor e o Banco Original como administrador e responsável pela negativação.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia às partes Recorrentes o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, compete ao suposto credor provar a origem, a exatidão e a legitimidade da dívida que fundamentou a negativação.

Desse ônus, os Recorrentes não se desincumbiram.

O documento de ID. (Doc. 03) demonstra que a negativação, realizada pelo BANCO ORIGINAL S/A, refere-se a um débito de
R$173,87
, com data de vencimento em
14/09/2023
.

Contudo, os Recorrentes falham em demonstrar a origem lícita deste débito específico.

Conforme evidenciado no processo administrativo junto ao Procon (Doc. 05), anexado à inicial, os próprios Recorrentes apresentaram informações flagrantemente contraditórias. Em sua primeira defesa administrativa (Pág. 12 - Doc. 05), afirmaram que a fatura em aberto era a de
maio de 2023
, no valor de R$14,20. Posteriormente, em segunda defesa (Pág. 30 do Doc. 05), alteraram a versão, indicando que o atraso se referia à fatura de
março de 2023
.

Para agravar a inconsistência, ao tentarem justificar o valor de R$173,87 (Pág. 33 do Doc. 05), os Recorrentes anexaram uma tela indicando que tal montante se referia à fatura de
janeiro de 2024
, data completamente distinta daquela registrada no órgão de proteção ao crédito (14/09/2023).

Ademais, os próprios
prints
da Recorrida (Doc. 04) , embora demonstrem a utilização de parcelamentos (ao contrário do que ela alegou no Procon), também corroboram a tese da inicial. A fatura com vencimento em setembro de 2023 (venc. 15/09) indicava um débito de apenas
R$17,87
, valor manifestamente incompatível com a negativação de R$173,87 realizada no mesmo período.

Dessa maneira, a incapacidade dos Recorrentes em demonstrar a
causa debendi
da dívida negativada, aliada às graves contradições documentais, configura nítida falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC) e violação ao dever de informação (Art. 6º, III, CDC).

Caracterizada a ilicitude da conduta, a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação de prejuízo efetivo, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Dessa forma, a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito e arbitrou a indenização por danos morais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por força da sucumbência (Art. 55 da Lei 9.099/95),
condeno as partes recorrentes
,
solidariamente
, no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)